Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720602-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DE ALMEIDA ANDRIOTTI AGRAVADO: LIVIA VERAS ANDRIOTTI, MARCELA VERAS ANDRIOTTI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fernanda de Almeida Andriotti em face da r. decisão (ID 47163366) que, nos autos do Inventário de José Márcio Andriotti, representado por Livia Veras Andriotti, autorizou que: “a inventariante efetive o acordo firmado no PJE de no 0719821- 08.2022.8.07.0001 perante a 14a Vara Cível de Brasília, a fim de receber o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente desde a formalização do contrato de compra e venda do imóvel, e determino a expedição do respectivo alvará, com validade de 30 (trinta) dias. Deverá a inventariante comprovar nos autos sua realização no prazo de 20 (vinte) dias. Registro, por oportuno, que os valores obtidos com a venda devem ser transferidos para conta judicial vinculada ao presente feito para fins de partilha, eis que integrante do acervo patrimonial do espólio”. Nas razões recursais (ID 47162205), alega, em síntese, que não houve decisão assentando que o bem imóvel objeto de transação entre José Márcio Andriotti e terceiros, em momento anterior ao falecimento do de cujos, não integraria o acervo patrimonial dele. Aduz que existem provas de que o negócio jurídico não foi quitado antes da morte de José Marcio Andriotti e que, portanto, o aludido bem integra a sucessão. Questiona diversos pontos relativos à validade e cumprimento da referida transação, inclusive quanto aos valores negociados. Afirma que a inventariante age contra o interesse dos demais herdeiros, inclusive da própria filha, configurando litigância de má-fé. Defende, por fim, ser parte ilegítima para ajuizar ação própria para debater as questões suscitadas, não tendo sido permitida sua participação nos autos da consignação em pagamento em decisão cujo trânsito em julgado já se operou. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final do Agravo de Instrumento. No mérito, requer, in verbis: “a. Num primeiro ponto, negando a autorização da inventariante de transacionar nos autos de consignação em pagamento enquanto perdurar dúvida acerca do saldo a ser adimplido para quitação, ainda, sendo a autorização negada em razão de impedimento legal, em especial, inexistência de titularidade de direito real por parte da Promitente Compradora, nos termos do art. 1.417, do Código Civil, e contrato não revestido da forma prescrita em Lei, nos termos do art. 26, da Lei 6.766/79, art. 26, em seu inciso V, e que esbarra no art. 104, III, e art. 166, IV, do Código Civil; b. Num segundo ponto, reconhecendo a possibilidade de exercício do direito de arrependimento por parte das Herdeiras, e disso frisar a necessidade de clareza na apresentação dos valores recebidos pelo negócio jurídico objeto destas alegações (contrato de promessa de compra e venda), levando à sucessão o direito de arrependimento; c. Num terceiro ponto, determinando ao Juízo de Origem, ou diretamente neste, que a Inventariante proceda à juntada de todos os comprovantes de pagamento juntamente com todo o extrato bancário do período da negociação até atual, com o fito de conferir as parcelas mensais de R$750,00; d. Num quarto ponto, reconheça que há titularidade de direito real sobre o imóvel por parte dos herdeiros, pois há cláusula de arrependimento no contrato, nos termos da fundamentação supra, pela ausência de quitação antes do falecimento e pelo princípio da saisine; e. Num quinto ponto, que reconheça os diversos vícios apontados no contrato e assim negando a presunção de validade dele (nulidades podem ser alegadas a qualquer tempo); f. Num sexto ponto, a partir da negação da presunção de validade, que o bem imóvel seja levado a inventário, e não o negócio jurídico, determinando que o Juízo de origem analise as teses de subvaloração; g. Num sétimo ponto, que determine que a Inventariante/Agravada seja compelida a, devido à sua legitimidade e qualidade de representante dos interesses do inventário, levar os argumentos desta Herdeira/Agravante à ação de consignação em pagamento, para discutir as questões contratuais no juízo próprio; h. Num oitavo ponto, que reconheça a necessidade de dilação probatória sobre o objeto do contrato de compromisso de compra e venda, se é lote ou imóvel, dada a subvaloração do bem (tese de impugnação); i. Num nono ponto, autorize no Juízo de Origem a consignação em pagamento como forma de obstar mora da parcela incontroversa, porém não dando efeitos de quitação até a conclusão da discussão”. Subsidiariamente, pleiteia a reforma do decisum recorrido, a fim de que “surta efeitos apenas em relação ao objeto descrito no contrato (lote), não havendo a aquisição sobre a totalidade do bem (construção), cuja parte remanescente deverá ir à sucessão”. Pede, ainda, a determinação de diligência para “a quebra do sigilo bancário do de cujus com juntada dos extratos completos de movimentação bancária do Banco do Brasil, agência 4883-6, Conta 5442-9, de dezembro de 2021 até as últimas movimentações”, que “Seja a Inventariante/Agravada penalizada pelo descumprimento reiterado do art. 619, do CPC e, se o caso, destituída da função, para atribuição a curador especial, nos termos do art. 617, IV, ou a nomeação de Inventariante Judicial, nos termos do art. 617, VII, todos do CPC” e a condenação da Inventariante/Agravada por litigância de má-fé, bem como a destituição dela da atribuição. É o breve relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. De fato, da atenta análise dos autos, constata-se que o pedido da Agravante visa ao reexame, por esta instância recursal, de matéria acobertada pela preclusão, o que não se admite. Compulsando os autos do processo de referência, diversamente do que alegado nas razões deste recurso, verifica-se que, em 27/5/2022, o digno Juízo a quo proferiu decisão na qual consignou o seguinte (ID 47163365): “Desde a peça de ingresso, restou noticiado o compromisso de compra e venda celebrado em 02/12/2019 referente ao imóvel situado na Rua 06, Quadra 01, Lote 256, Setor Habitacional Jardim Botânico – SHJB, firmado entre o autor da herança e Daniel Pandino Werneck e Luciana Pimenta de Almeida Andriotti, cujo valor não foi integralizado em razão de divergência no endereço respectivo junto ao registro de imóveis, o que impediu a transferência respectiva, informando-se o valor a receber de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), tendo os promitentes compradores promovido habilitação no processo e pleiteado a consignação em pagamento do saldo remanescente (ID-106015014 e ID-123456274). [...] A herdeira Fernanda apresentou impugnação (ID-120956579), onde levantou questões acerca do imóvel situado no Jardim Botânico, inclusive sobre o citado negócio jurídico envolvendo tal bem, postulando o deferimento da tutela de urgência para desocupação do imóvel pelos atuais ocupantes; e, o indeferimento de pedido de consignação em pagamento formulado pelos promitentes compradores ou, subsidiariamente, a dilação da análise de tal pleito para após a verificação do real valor do bem e tomada de decisão quanto à prerrogativa do direito de arrependimento. [...] No tocante ao teor da impugnação, verifico, de plano, que algumas das questões postas à apreciação do Juízo não guardam estrita relevância com o objeto do inventário. Ressalto que consta documentalmente comprovado nos autos que o imóvel situado na Rua 06, Quadra 01, Lote 256, Setor Habitacional Jardim Botânico – SHJ fora prometido à venda pelo autor da herança e a ora inventariante para Daniel Pandino Werneck e Luciana Pimenta Moreira Pandino Werneck em 02/12/2019, conforme contrato particular de promessa de compra e venda (ID-99156213), do qual consta em sua cláusula 3.2 que o pagamento do valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) seria feito imediatamente à "averbação do HABITE-SE" junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis, o que não teria ocorrido em razão de "dificuldades de transferência de propriedade no Registro de Imóveis causadas pela existência de erro no preenchimento da petição inicial e consequentemente no formal de partilha no processo de divórcio do de cujus com a sua ex-esposa", esclarecendo a inventariante ter ajuizado ação de retificação, Processo no 0107835- 63.2009.8.07.0001, junto ao juízo da 6a Vara de Família de Brasília, que determinou a juntada de petição assinada por ele e pela ex-esposa, sendo que em razão do óbito respectivo, não foi possível dar cumprimento à determinação, requerendo sua nomeação para assinar em nome do autor da herança, o que, efetivamente, não é matéria submetida a este Juízo. Veja-se que o negócio jurídico celebrado com os terceiros interessados, anterior ao óbito, dele retira qualquer natureza sucessória, não competindo ao juízo do inventário determinar providências no sentido de dar cumprimento àquele, eis que não se trata de transferência decorrente da morte. Assim, não cabe autorizar a pretendida consignação em pagamento perante este juízo, visto ser matéria estranha ao inventário em curso, cabendo aos interessados buscarem a via judicial própria para a consumação do negócio iniciado” (grifou-se). Sobreveio, então, a r. decisão agravada, proferida em 13/3/2023 (ID 47163366), na qual o d. Juízo de origem, ao apreciar pedido de autorização judicial para formalização de acordo envolvendo o imóvel situado na Rua 06, Quadra 01, Lote 256, Setor Habitacional Jardim Botânico – SHJB, formalizado nos autos da ação de Adjudicação Compulsória com pedido de Consignação em Pagamento (Processo n.o 0719821-08.2022.8.07.0001), ajuizada pelos promitentes compradores do imóvel em comento, assim se manifestou: “Conforme exaustivamente apontado em despachos e decisões anteriores, reitero que as circunstâncias envolvendo o contrato de compra e venda ou o valor de bem que não integra o acervo patrimonial do espólio extrapolam a cognição do juízo sucessório, uma vez que o negócio jurídico em pauta fora celebrado pelo de cujus antes da abertura da sucessão, de modo que eventual litígio envolvendo sua avaliação deve ser decidido pelas vias ordinárias. No caso em análise, a inventariante, que era casada com o falecido pela regime da comunhão parcial de bens, ID 99150303, ajuizou ação ordinária visando regularizar a situação jurídica do imóvel e, considerando o falecimento de seu esposo, não há outro modo de regularizar sua transmissão aos adquirentes senão com o suprimento judicial. Nos termos no art. 1.648 do Código Civil, compete ao juiz, nos casos de alienação ou gravação de ônus real de bens imóveis, suprir a outorga conjugal quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la, salvo no regime da separação convencional de bens. Ademais, na condição de representante de interesses do espólio, a inventariante detém a legitimidade para tanto, nos termos do art. 1991 do mesmo diploma legal. Destarte, autorizo que a inventariante efetive o acordo firmado no PJE de no 0719821-08.2022.8.07.0001 perante a 14a Vara Cível de Brasília, a fim de receber o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente desde a formalização do contrato de compra e venda do imóvel, e determino a expedição do respectivo alvará, com validade de 30 (trinta) dias. Deverá a inventariante comprovar nos autos sua realização no prazo de 20 (vinte) dias. Registro, por oportuno, que os valores obtidos com a venda devem ser transferidos para conta judicial vinculada ao presente feito para fins de partilha, eis que integrante do acervo patrimonial do espólio”. Ocorre que, da leitura das razões recursais e dos pedidos declinados pela Recorrente no presente Agravo de Instrumento (ID 47162205), resta claro que ela se insurge contra a exclusão do mencionado bem do acervo patrimonial do espólio de José Márcio Andriotti. Todavia, como já esclarecido, a r. decisão que analisou tal controvérsia foi prolatada em 27/5/2022 (ID 47163365), de modo que o nobre Juízo sequer tratou acerca dessa questão de forma inovadora na r. decisão agravada, inclusive frisando já tê-la apreciado de forma pretérita. Essa constatação foi, inclusive, ressaltada pelo d. representante do Parquet, por ocasião da manifestação nos autos do Inventário, in verbis: “[...] ao entender do Ministério Público, a matéria ventilada pela herdeira Fernanda se encontra preclusa, visto que fora efetivamente preceituada na decisão anterior à ora embargada, qual seja, de ID: 125981841, que não impugnada pelo meio recursal adequado. Noutro giro, o Ministério Público pugna para que a predita herdeira seja advertida a não mais trazer aos autos discussão sobre questão já preclusa, com intuito evidentemente protelatório, tendo em vista que acarreta invariavelmente embaraço à marcha processual, sendo possível a caracterização de litigância de má-fé” (ID 156674906, na origem – grifou-se). Dessa forma, constata-se que a matéria foi decidida pelo d. magistrado a quo em momento anterior, não tendo havido a interposição de recurso pela ora Recorrente, embora a interposição de Agravo de Instrumento fosse cabível, por se tratar de inventário. Logo, operou-se, no caso, o instituto da preclusão, diante da inércia da parte em interpor o recurso cabível, no prazo legalmente previsto, a fim de discutir o tema objeto da decisão pretérita proferida pelo d. Juízo de origem. Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Ademais, das questões remanescentes trazidas nas razões recursais, verifica-se que as insurgências deveriam ter sido levadas ao juízo competente para a apreciação do imbróglio envolvendo o compromisso de compra e venda já mencionado, não guardando pertinência com os autos de origem. Acrescente-se que, analisados os autos da Ação de Adjudicação Compulsória com pedido de Consignação em Pagamento, infere-se que o pedido de ingresso formulado pela herdeira, ora Agravante, foi rejeitado (ID 134187324 do Processo n.o 0719821-08.2022.8.07.0001) e a decisão não foi objeto de impugnação. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator